Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA URGÊNCIA. REDUÇÃO ALUGUÉIS. ALTERAÇÃO ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não restando evidenciadas a probabilidade do direito invocado, consubstanciada no desequilíbrio contratual a uma das partes causado pela pandemia da COVID-19, bem como o perigo de dano, é de se indeferir a pretensão consistente na alteração do índice contratualmente acordado de correção monetária - IGPM/FGV – para IPCA/IBGE (art. 300, do CPC).
2. Recurso não provido.